Tribunal: STF
Processo: RHC 214111
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alex Chervenhak contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.2.2022, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 720.562/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de dezessete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil, oitocentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) (fls. 18-35, e-doc. 1).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001231-06.2007.8.26.0394, Relator o Desembargador Álvaro Castello, à qual, em 28.6.2017, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento, para absolver o paciente da prática do crime previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas impostas para doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória (fls. 36-86, e-doc. 1).



    Contra esse acórdão a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados. Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.415.288/SP, não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em 4.2.2019. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória transitou em julgado em 19.2.2019. 



    4. Em 1º.2.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0001231-06.2007.8.26.0394, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 720.562/SP no Superior Tribunal de Justiça, com o pleito de detração do tempo de prisão cautelar e, em consequência, fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. Em 3.2.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 5).



    5. Em 22.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 14).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega constrangimento ilegal, porque o juízo de origem e o Tribunal de Justiça de São Paulo teriam deixado de “detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional, ressaltando-se, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sobre a possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado” (fl. 5, e-doc. 18).



    Argumenta que “foi condenado em Segunda Instância a pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, mas, conforme CÁLCULOS DE PENA em anexo, o paciente cumpriu de 05 Anos 02 Meses e 29 Dias, de PRISÃO PROVISÓRIA, ou seja, cumpriu muito mais que 1/3 da pena” (fl. 16, e-doc. 18).



    Sustenta que “a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidou-se no sentido de que, com o advento da Lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional” (fl. 20, e-doc. 18).



    Assinala que, “tendo o PACIENTE cumprido 05 anos, 02 meses e 29 dias em regime fechado, URGE A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR de IMEDIATO, SOB PENA DE TER CUMPRIDO A PENA ‘EM REGIME FECHADO’ QUANDO APRECIADO O MÉRITO! Ainda certo que não restou outra alternativa aos Impetrantes senão a Impetração desta Ordem de HABEAS CORPUS, em análise aqui à inteligência do Artigo 7º, Incisos 4, 5 e 6, Artigo 8º, Incisos 1 e 2, ambos da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), tendo o PACIENTE o direito que o recurso seja apreciado ‘sem demora’ – Pelo que torna-se constrangimento ILEGAL a própria espera no julgamento do mérito, justifica a Concessão da TUTELA pleiteada” (sic, fl. 25, e-doc. 30).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo que se requer a medida liminar para que seja dado ao PACIENTE o direito de aguardar o julgamento do mérito da Ordem de Habeas Corpus em REGIME PRISIONAL ABERTO, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura Clausulado; Reiterando os pedidos caráter TUTELAR, que ao final ser concedida a Ordem; a CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA, para por sofrer constrangimento ilegal. Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena JUSTIÇA” (sic, fl. 29, e-doc. 18).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Verifica-se que contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0001231-06.2007.8.26.0394 a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados. O recurso especial interposto foi inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.415.288/SP, não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em 4.2.2019.



    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão transitou em julgado em 19.2.2019.



    Portanto, a condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus transitou em julgado antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Neste sentido:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção eleitoral. Falsidade ideológica. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Fatos e provas. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.888-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II - É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021). 



    9. Quanto à pretensão de detração do tempo de prisão provisória e alteração do regime inicial de cumprimento de pena, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 720.562/SP, o Ministro Sebastião Reis Júnior não apreciou a matéria, nestes termos:



    “Não tem cabimento este habeas corpus, ajuizado contra acórdão proferido em 28/6/2017 e que, conforme consta do AREsp n. 1.415.288, já transitou em julgado. É inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional.



    Afora isso, conforme os documentos carregados aos autos, nem o Juízo sentenciante, nem o Tribunal estadual, muito menos o Juízo da execução cuidaram da questão concernente à detração penal. É inviável debater e decidir o assunto no Superior Tribunal de Justiça, suprimindo instância” (fl. 2, e-doc. 5).



    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso da defesa, sob o fundamento de ausência de impugnação da decisão monocrática.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus , que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    O exame dos pedidos formulados pelo recorrente traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores. 



    10. O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    11. Para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado.



    12. Busca-se neste recurso seja feita a detração do tempo de prisão cautelar do paciente e, em consequência, seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta.



    Para apreciar a pretensão do recorrente de detração penal e concluir pela aplicação de regime inicial de cumprimento de pena, em situação diverso ao que determinado pelas instâncias ordinárias, seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial, incabível na presente impetração. Neste sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, ‘Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente’ (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 131.676-ED/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.2.2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes. 2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente. 3. Ordem denegada” (HC n. 133.867/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016). 



    13. Expedida guia de execução definitiva, se entender conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. O STF já decidiu que, ‘havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal’ (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.803-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059-ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    14. No julgamento de processo análogo, Habeas Corpus n. 172.578/RN, o Ministro Edson Fachin assentou que “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP” (DJe 27.6.2019). 



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora